Tribunal: TJMT
Processo: 1010832-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010832-13.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DALLAS MOTO PECAS, ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.975.447/0001-62 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2- Considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada fato que se subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito líquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
1010832-13.2016.8.11.0041

INTERESSADOS:
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1010832-13.2016.8.11.0041
, impetrada por
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar à autoridade coatora se abstenha de incluir na conta corrente fiscal da impetrante o saldo remanescente da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido administrativo, no valor de R$ 18.272,55 (dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e seu COMPLEMENTAR, relativo ao Aviso de Cobrança Fazendária no 330732/53/59/2012, lançado como omisso na conta corrente fiscal da Impetrante, sob a rubrica ICMS GERAL.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 52357972).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
ratificação
da sentença (Id. 59320498).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1010832-13.2016.8.11.0041
, impetrada por
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar à autoridade coatora se abstenha de incluir na conta corrente fiscal da impetrante o saldo remanescente da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido administrativo, no valor de R$ 18.272,55 (dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e seu COMPLEMENTAR, relativo ao Aviso de Cobrança Fazendária no 330732/53/59/2012, lançado como omisso na conta corrente fiscal da Impetrante, sob a rubrica ICMS GERAL.

Na inicial, alega a Impetrante que é pessoa jurídica de direito privado que atua, basicamente, na distribuição (revenda) em atacado de peças importadas e nacionais de motos, e como tal, encontra-se sujeita ao ICMS de competência estadual.

Informa que, sendo fiel cumpridora de suas obrigações fiscais, a Impetrante, no ano de 2012, foi vitimada pela SEFAZ-MT, com um Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) no 330732/53/59/2012, o qual lhe exigia o arbitrário ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e seu COMPLEMENTAR (doc. 03), tributo este que vem sendo considerado ilegal e inconstitucional por praticamente todas as Varas de Fazenda Pública desta Capital, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e também pelo Ministério Público Estadual. Parte da referida cobrança, saliente-se, foi recentemente ativada em sua conta corrente fiscal (
status
“omisso”), após a respectiva impugnação ao lançamento na esfera administrativa ter sido julgada parcialmente procedente (doc. 04).

Ressalta que, é patente a ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, tal como consta do lançamento inicial e decisão administrativa final, a autoridade impetrada, em caráter claramente proposital, ativou o montante como omisso na conta corrente sob a rubrica ICMS GERAL, dando a entender se tratar de cobrança fiscal de outra natureza.

Pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora
se abstenha de incluir no conta corrente fiscal da Impetrante o saldo remanescente da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido administrativo, no valor de R$ 18.272,55 (dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e seu COMPLEMENTAR, relativo ao Aviso de Cobrança Fazendária no 330732/53/59/2012, lançado como omisso no conta corrente fiscal da Impetrante, sob a rubrica ICMS GERAL, até o julgamento do presente writ.
Ao final a concessão da segurança.

A liminar foi deferida, no teor do Id. 52357956.

O Estado de Mato Grosso prestou informações nos autos, defendendo a legalidade da cobrança (Id. no 52357961).

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança nos termos retro mencionado.

Pois bem.

Da
análise do Aviso de Cobrança no 330732/53/59/2012 acostado no Id. 52351539, verifica-se o lançamento de débitos referente ao
ICMS Estimativa por Operação
, cuja previsão legal está contida
nos artigos 87-J-6 A 87-J-17 do RICMS/MT.

Impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS -
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e
os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT
possuem efeitos concretos.

2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário.

3.
O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação.

4. Apelo desprovido
. Sentença Ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária no 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLEITO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA
– ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE
– NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora
.

(Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO

–
ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e
inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS
, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete no 266 do STF.

Mérito.
O art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar.

(Apelação / Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016)

Assim, considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do
ICMS Estimativa Simplificada
fato que se subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito liquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial sob reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021